Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o apelante a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 12 dias-multa, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes do dolo de receptar.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. Provado o dolo de receptar pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante - o apelante conduzia veículo objeto de crime, suspeito de ter sido utilizado em furto de motocicleta ocorrido dois dias antes e, ao perceber a aproximação da viatura, virou bruscamente a ignição, empreendendo fuga e, ao ser abordado, o passageiro, embora tenha assumido a propriedade do veículo, não tinha seu documento e alegou tê-lo comprado pelo site OLX, fato que não restou provado.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022. TJDF, Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relatora Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, julgado em 13/9/2021; Acórdão 1278724, 00032893320188070003, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 27/8/2020.